Tribunal: STF
Processo: RE 351317
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – BASE DE CÁLCULO REDUZIDA – EXIGÊNCIA DE ESTORNO. O Pleno, no Recurso Extraordinário nº 635.688/RS, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, assentou não conflitar com a Carta da República a exigência de contribuinte efetuar o estorno de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, oriundos das entradas de mercadorias, proporcional à redução de base de cálculo relativa às operações de saída. Ressalva da óptica pessoal.